Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-20.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003936-20.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA LUIZA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 531.730.821-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA LUIZA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 531.730.821-68 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003936-20.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ANA LUIZA DE OLIVEIRA EL CHAMY

MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido(s):

ANA LUIZA DE OLIVEIRA EL CHAMY

MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a parte Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Município de Cáceres nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

A Reclamante alega ter trabalhado para o ente Público Estadual como servidor público temporário
para o exercício da função de Professora Substituta, com início de atividade em 1997, sendo que o contrato sofreu sucessivas renovações até o ano de 2019,

quando fora definitivamente exonerada –
, devendo ocorrer a declaração de nulidade das contratações temporárias, firmadas pela Reclamante junto ao ente público, para o fim de obrigar a arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido.

Saliento que, em sua exordial, juntou informações de 16 contratações ocorridas sucessivamente, o que corrobora com a nulidade da contratação.

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e o pagamento do depósito referente ao FGTS nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados de
1997-2019
, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período
, respeitado a prescrição quinquenal até a data da propositura da ação,

cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

CORREÇÃO EM RELAÇÃO AO DESTINO DO PAGAMENTO DO FGTS.
Apenas uma correção merece a sentença, mesmo que de ofício, sendo que a Lei 8036/90 em seu artigo 26, § único veda o pagamento direto ao interessado, cabendo ser efetivado o depósito em conta vinculada e própria do FGTS em nome do autor, não podendo ser feito o pagamento diretamente a este, sob pena de desobediência ao comando legal.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em relação às verbas sucumbenciais o Município de Cáceres é isento das custas processuais, porém, o mesmo deve arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

Por outro lado, a parte autora deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor de sua pretensão recursal, porém, ambas suspensas ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

Registro ainda que, pela nova dicção do artigo 85 do NCPC, inexiste a possibilidade de compensação dos honorários, como outrora se fazia.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021